Tribunal: TJSP
Processo: 1022862-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO POR ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, COM CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 HORAS DE ATRASO – FORTUITO INTERNO GERADOR DE DANO MORAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELAS RÉS – SÚMULA No 326 DO STJ – RECURSO EM PARTE PROVIDO.